Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739382-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o cumprimento da decisão recorrida (id 174687391, Proc. 00025961-85.2011.8.07.0001). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator